Tribunal: TJDFT
Processo: 0727950-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0727950-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A. RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Emende-se a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, devendo a reclamante coligir aos autos: a) procuração concedendo poderes ao patrono que ajuizou a presente reclamação; b) assinalar precedente qualificado (vinculante) do STJ ou do STF supostamente violado pelo acórdão recorrido; c) inteiro teor do processo que ensejou o acórdão reclamado (atualizado) Penalidade pelo descumprimento: indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora